Tribunal: TJMT
Processo: 1012380-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012380-50.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERT MENDONCA COSTA - CPF: 079.503.931-06 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GABRIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 067.143.931-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n
.
11.343/2006, contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva. A defesa sustentou ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis, inexistência de vínculo com o local dos fatos, desproporcionalidade da custódia e suficiência das medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está amparada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar para garantia da
ordem pública e prevenção da reiteração delitiva, ou se seriam suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada encontra-se adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, nos termos do art. 312 do CPP, não se limitando a referências genéricas à gravidade abstrata dos delitos imputados.

4. A prisão preventiva foi lastreada em circunstâncias objetivas consistentes na prévia investigação policial, na tentativa de evasão do paciente ao avistar a guarnição e na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, notadamente 527g de cocaína acondicionados em aproximadamente 300 pinos, além de porções de pasta-base.

5. A apreensão de balança de precisão, aparelhos celulares, rádio comunicador e numerário fracionado reforça os indícios de materialidade, autoria e a gravidade concreta da conduta, evidenciando risco à ordem pública.

6. A alegação de ausência de vínculo do paciente com o imóvel não afasta, nesta fase processual, os elementos de conexão com os fatos, uma vez que sua presença no local da diligência é incontroversa.

7. A existência de prisão em flagrante recente por delito da mesma natureza, em circunstâncias semelhantes, constitui dado contemporâneo apto a demonstrar risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da custódia cautelar.

8. As condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram sua necessidade. No caso, as medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da dinâmica delitiva apurada.

IV. Dispositivo e tese

9.
Habeas corpus
conhecido. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, como expressiva quantidade de drogas, apetrechos de traficância e circunstâncias indicativas de atuação estável na atividade ilícita. 2. Registros contemporâneos de envolvimento em infrações penais podem ser considerados para aferição do risco de reiteração delitiva e da necessidade da custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 1.031.616/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 31.03.2026, DJEN 09.04.2026; STJ, AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 20.04.2021, DJe 30.04.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012380-50.2026.8.11.0000

PACIENTE: ROBERT MENDONCA COSTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
ROBERT MENDONÇA COSTA
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, que, nos autos n. 1000729-88.2026.8.11.0010, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, a existência de condições pessoais favoráveis, o regular cumprimento de medidas cautelares em feito diverso, a inexistência de vínculo do paciente com o local dos fatos, a impossibilidade de utilização de inquéritos e processos em curso para justificar a custódia, a desproporcionalidade da medida extrema e a suficiência das cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Juntou cópia dos documentos pessoais.

A liminar foi indeferida por este Relator (id.

355491393
).

A autoridade apontada como coatora prestou
informações (id.
356449397
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, da lavra d
a
ilustre Procurador
a Josane Fátima de Carvalho Guariente (id
.

359427871
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Conforme relatado, a defesa pretende a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de ausência de fundamentação concreta, suficiência de medidas cautelares diversas e desproporcionalidade da custódia cautelar.

Todavia, não verifico, no caso, constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/03/2026, na Rua 4, n. 5, Quadra 2, Bairro João de Barro, em Jaciara/MT, residência de propriedade do corréu Bruno Gabriel Alves dos Santos, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Segundo consta, a abordagem policial decorreu de investigação prévia acerca da possível atuação dos conduzidos no tráfico de drogas e de seu envolvimento em episódio de violência ocorrido no município.

No momento da diligência, ao avistar a guarnição, o paciente correu para o interior do imóvel, circunstância que antecedeu a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, além de instrumentos comumente utilizados na atividade ilícita.

Na audiência de custódia realizada em 17/03/2026, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, sob os fundamentos de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

A decisão impugnada mostra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto lastreada em elementos concretos extraídos dos autos.

Com efeito, a custódia cautelar não se apoiou em presunções abstratas, mas em circunstâncias objetivas, consistentes na prévia investigação policial, na conduta do paciente ao se evadir para o interior da residência ao perceber a aproximação da equipe policial, na apreensão de significativa quantidade de droga
(
527g de cocaína, acondicionados em aproximadamente 300 pinos, além de duas porções de pasta-base
)
, bem como na localização de apetrechos usualmente empregados na traficância, tais como balança de precisão, aparelhos celulares, rádio comunicador e numerário fracionado.

Esses
elementos evidenciam, em tese, não apenas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, mas a gravidade concreta da conduta, apta a justificar a prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Além disso, embora a defesa sustente a inexistência de vínculo do paciente com o imóvel em que ocorreu a apreensão, é incontroverso que ele se encontrava no local no momento da abordagem, circunstância que, ao menos nesta fase processual, afasta a alegação de absoluta ausência de elementos de conexão com os fatos.

Soma-se a isso a existência de auto de prisão em flagrante recente pelo mesmo delito, em circunstâncias semelhantes (Autos n. 1002787-98.2025.8.11.0010), elemento que, embora não configure antecedente apto a agravar pena nesta etapa, pode ser considerado para fins de aferição do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade da custódia cautelar.

Sob essa ótica
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de registros contemporâneos de envolvimento em infrações penais para demonstrar periculosidade concreta e risco de reiteração
. Veja-se:

“(...)
registros criminais, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso
são
elementos indicativos de contumácia delitiva e periculosidade, aptos a justificar a preservação da ordem pública por meio da prisão preventiva
(...)”

(AgRg no HC n. 1.031.616/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 31/3/2026, DJEN de 9/4/2026.
).

No tocante às alegadas condições pessoais favoráveis
, como
primariedade, residência fixa, ocupação lícita e juventude, embora constituam circunstâncias relevantes, não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem sua necessidade.

A propósito:

“(...) O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (...)”

(AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/04/2021).

Também não prospera a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva ou de suficiência das medidas cautelares diversas.

A substituição da prisão por cautelares alternativas exige demonstração concreta de adequação e suficiência das medidas menos gravosas, o que não se evidencia no caso.

Ao contrário, a quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento, a apreensão de instrumentos de traficância e os indicativos de reiteração delitiva revelam, neste momento, a inadequação das providências previstas no art. 319 do CPP.

Desse modo, não se evidencia constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da custódia cautelar, a qual, ao menos neste momento processual, encontra-se amparada em fundamentação idônea e em elementos concretos extraídos dos autos.

Ante o exposto,
CONHECIDO
o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026